Tribunal: TJMT
Processo: 1020246-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RAI no 1020246-22.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por GO Agro Fertilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., objetivando a reforma da decisão que ratificou os atos processuais anteriormente praticados, mantendo a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos ajuizada por Rodrigo Caletti Deon e outros.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que, ao contrário do que alegam os agravados, não houve o pagamento da dívida oriunda do Contrato Particular de Compra e Venda de Soja com Pagamento Antecipado em Fertilizantes com Garantia de Alienação Fiduciária, o que dá azo à averbação e consolidação da propriedade fiduciária em desfavor dos agravados, com a realização dos leilões, em obediência à Lei no 9.514/97.
Assevera que os agravados distribuíram duas ações idênticas em juízos distintos, uma vez que, não obtendo pronunciamento favorável na primeira lide manejada na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ingressaram com a presente ação declaratória na Comarca de Tangará da Serra/MT, ocasião em que o magistrado de piso deferiu a tutela vindicada, remetendo, no entanto, os autos, para a Comarca de Lucas do Rio Verde, em razão do reconhecimento da conexão entre os aludidos feitos.
Alega que houve violação ao princípio da segurança jurídica, face à existência de decisões conflitantes no mesmo caso em tela, e que, além disso, ao receber ação conexa a magistrada deveria ter revogado a liminar, pois a mesma fora proferida por Juízo incompetente para decidir na presente demanda, tanto que reconheceu a conexão das ações e determinou sua redistribuição.
Pede a suspensão da decisão proferida nos autos no 1004743-20.2020.8.11.0045, que ratificou os termos da decisão do magistrado de Tangará da Serra.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque, apesar da suspensão do leilão, foi determinada a averbação da lide na matrícula do imóvel em discussão, preservando, assim, a condição do bem e eventuais interesses ou direitos da agravante, conferindo publicidade da exata situação da coisa.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta. Caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator